Tribunal: TJBA
Processo: 8001148-26.2021.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001148-26.2021.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: FLAVIANO ALCANTARA BORGES FILHO

Advogado(s)
:
PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, YCARO CARVALHO SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150 dos recursos repetitivos.

O agravante sustenta inaplicabilidade do referido Tema ao caso concreto, sob os argumentos de ocorrência de prescrição decenal a partir do pagamento da aposentadoria (2003) e de ilegitimidade passiva da instituição bancária.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e
(ii) qual o termo inicial do prazo prescricional decenal para a pretensão de ressarcimento de valores decorrentes de desfalques ou má gestão dessas contas.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150, fixou as teses de que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para responder por falhas na administração das contas do PASEP; (ii) aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002; e (iii) o termo inicial é a data da ciência inequívoca do titular quanto ao desfalque ou irregularidade.

Constatado que o acórdão recorrido observou a orientação consolidada no Tema 1.150/STJ, não há erro de enquadramento ou distinção a justificar a retratação da decisão agravada.

Mantém-se o entendimento de que a prescrição somente se inicia quando comprovada a ciência do prejuízo pelo titular da conta, afastando-se o marco temporal indicado pelo agravante (data do saque da aposentadoria).

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas do PASEP.”
“2. O prazo prescricional é decenal, com termo inicial na data da ciência inequívoca do dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.030, I, “b”; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nº 8001148-26.2021.8.05.0076, em que figuram como agravante, BANCO DO BRASIL S/A, e como agravado, Flaviano Alcantara Borges Filho.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em
conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema